Tribunal: STF
Processo: AI 204133
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante abalar os fundamentos
da decisão agravada, segundo os quais não se focalizou, no
aresto do T.S.T., questão constitucional, que pudesse ser
reexaminada em R.E.
2.      De resto, é pacífica a jurisprudência do S.T.F.,
no sentido de não admitir em R.E., alegação de ofensa
indireta à C.F., por má interpretação e/ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
3.      E jurisdição foi prestada, ainda que
contrariamente aos interesses da agravante.
4.      Agravo improvido.